Tribunal: TJMT
Processo: 1028230-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028230-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.173.013/0001-01 (APELADO), CLAUDIA DEZAN SILVA - CPF: 215.917.728-85 (ADVOGADO), PAULO SOARES BRANDAO - CPF: 046.321.398-07 (ADVOGADO), GABRIEL LOPEZ FALCATO SARAGOCA SILVA - CPF: 470.443.368-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME JURÍDICO DA LEI No 14.905/2024. DEFINIÇÃO DE TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta visando à reforma parcial da sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que, julgou procedente o pedido principal para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.637,50, com incidência de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, a partir de então, aplicação do IPCA para correção monetária e da Selic para juros, com abatimento do índice inflacionário, ambos contados do vencimento de cada obrigação. A apelação limita-se à insurgência contra o critério adotado para atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida, à luz da Lei no 14.905/2024, a fixação de critérios distintos para correção monetária e juros de mora a partir de sua vigência, mediante aplicação do IPCA como índice de atualização e da Selic como taxa de juros, com abatimento do IPCA do total da Selic, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida observa a distinção temporal entre os regimes legais, aplicando corretamente a Taxa Selic de forma unificada até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, após sua entrada em vigor, os critérios duplos conforme previsão expressa do novo art. 406 do Código Civil.

4.

A redação conferida pela Lei no 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil define que a taxa legal corresponde à Selic deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do art. 389, atualmente representado pelo IPCA.

5.

O abatimento do IPCA da Selic decorre de imposição legal expressa e metodologia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e operacionalizada pelo Banco Central do Brasil, conforme previsão do § 2o do art. 406 do Código Civil.

6.

O entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.368, que previa a aplicação exclusiva da Selic como juros e correção monetária, foi firmado sob a redação anterior do art. 406 e não tem prevalência sobre o novo regime legal superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária permanece válida até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

2.

Após a vigência da Lei no 14.905/2024, é legítima a adoção de regime dual, com IPCA como índice de correção monetária e Selic como taxa de juros, sendo lícito o abatimento do índice inflacionário do montante da Selic, conforme o art. 406 do Código Civil.

3.

O precedente do STJ firmado no Tema 1.368 aplica-se exclusivamente às situações regidas pela redação anterior do art. 406 do Código Civil, não prevalecendo sobre o novo regime legal.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

RAC 1028230-65.2019.8.11.0041

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA X VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, com o fito de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança (Proc. no 1028230-65.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , julgou procedente o pedido principal, “
para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.637,50 (quinze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme notas fiscais de ID. 21270331, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a contar do vencimento de cada obrigação (art. 397, Código Civil)
” (Id. 335501391)

Irresignada, a parte apelante interpôs recurso de apelação (Id. 335501392), no qual não impugna a condenação principal, limitando sua insurgência ao critério adotado para a fixação dos juros e da correção monetária.

Sustenta, em síntese, que a sentença teria instituído modelo híbrido indevido ao admitir a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária em conjunto com a taxa Selic, com abatimento do índice inflacionário, o que, segundo afirma, configuraria violação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.368, além de
bis in idem
e inovação judicial sem respaldo legal.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar o critério adotado, com a aplicação exclusiva da Selic como índice único de atualização do débito ou, subsidiariamente, a aplicação do IPCA como correção monetária e Selic como juros de mora, sem qualquer abatimento, compensação ou fórmula híbrida, afastando por completo o critério adotado na sentença.

Apresentadas contrarrazões (Id. 335501395), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença observou fielmente o regime jurídico vigente, especialmente após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a qual redefiniu o conceito de taxa legal no art. 406 do Código Civil, com expressa autorização legal para a dedução do índice de atualização monetária da taxa Selic, nos termos da metodologia fixada pelo Conselho Monetário Nacional e operacionalizada pelo Banco Central do Brasil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da correção do critério adotado na sentença para a incidência de juros de mora e correção monetária, especialmente após a vigência da Lei no 14.905/2024.

Como relatado, na origem, trata-se de demanda em que foi reconhecido o direito material da parte autora, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento da obrigação principal, não havendo insurgência recursal quanto a esse ponto.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se, portanto, aos consectários legais da condenação.

A irresignação não merece acolhimento.

A sentença recorrida seguiu exatamente a lógica da Taxa Legal introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 14.905/2024, a qual promoveu alteração substancial no regime dos juros moratórios e da atualização monetária no âmbito do Código Civil, especialmente por meio da nova redação conferida ao art. 406.

Nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, a taxa legal passou a ser definida como a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, o qual corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que venha a substituí-lo.

Desse modo, o chamado “abatimento” do IPCA não constitui criação judicial, tampouco construção hermenêutica inovadora, mas imposição legal expressa, decorrente da própria definição normativa da taxa legal introduzida pelo legislador.

A própria lei, ademais, delegou expressamente ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do Brasil a definição da metodologia de cálculo e da forma de aplicação da taxa legal, conforme dispõe o § 2o do art. 406 do Código Civil. Em cumprimento a esse comando normativo, foi editada a Resolução CMN no 5.171/2024, que disciplinou de maneira técnica e objetiva a metodologia de apuração da taxa legal, posteriormente divulgada e operacionalizada pelo Banco Central do Brasil.

Assim, ao aplicar o IPCA como índice de atualização monetária e, concomitantemente, a taxa legal apurada nos moldes definidos pelo CMN e pelo BACEN, a sentença limitou-se a observar fielmente o regime jurídico vigente, sem incorrer em
bis in idem
ou em violação ao sistema normativo.

Não procede, igualmente, a alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.368. O referido precedente foi construído sob a égide da redação anterior do art. 406 do Código Civil, em contexto normativo no qual inexistia autorização legal para a dissociação conceitual entre juros e correção monetária no âmbito da taxa Selic.

A superveniência da Lei no 14.905/2024, ao redefinir expressamente o conceito de taxa legal, alterou o suporte normativo que fundamentava o precedente, de modo que o entendimento consolidado no Tema 1.368 permanece aplicável apenas ao período anterior à vigência do novo regime jurídico, não se sobrepondo à disciplina legal superveniente.

Nesse contexto, correta a sentença ao afastar a aplicação automática do entendimento jurisprudencial anterior e adotar o critério estabelecido pela legislação vigente, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive no tocante aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, porquanto fixados em estrita observância ao regime jurídico instituído pela Lei no 14.905/2024.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026